Tribunal: TJDFT
Processo: 0753949-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0753949-86.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: JULIO DE BITENCOURT D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Francisco de Assis Alves da Silva Júnior contra decisão (ID 218333875, autos n. 0717573-98.2024.8.07.0001) proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de embargos de terceiro opostos contra Julio de Bittencourt, indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelo embargante. Em suas razões recursais (ID 67395027), o agravante afirma que o pedido de gratuidade de justiça pode ser renovado a qualquer tempo quando houver alteração na situação econômica da parte apta a receber o benefício. Alega trabalhar como vigilante, não possuir casa própria e que o veículo objeto do litígio é único bem que possui. Acrescenta que figura em mais de 10 (dez) embargos relativos ao mesmo bem móvel. Relata que aufere renda mensal em patamar abaixo do valor mínimo previsto pelo DIEESE como o adequado para o atendimento de necessidades de saúde, alimentação, moradia, transporte, lazer e segurança. Pontua que as despesas do processo afetam a capacidade de sustento da vida digna. Requer, portanto, o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida no sentido de deferir o benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo. Em decisão (ID 67451771), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de tutela antecipada recursal. Sem contrarrazões (ID 68647321). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, inciso III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interpor apelação é de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Por sua vez, o art. 231, VII, do CPC dispõe que, salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo a data de publicação, quando a intimação se der pelo Diário de Justiça impresso ou eletrônico. No caso, verifica-se que a decisão de indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 201746456, autos n. 0717573-98.07.0001) foi proferida em 25/6/2024 (terça-feira). O pronunciamento judicial foi disponibilizado no DJe em 27/6/2024 (quinta-feira) e publicado no dia útil imediatamente subsequente, em 28/6/2026 (sexta-feira), conforme certidão (ID 202084772, autos n. 0717573-98.07.0001). Assim, o prazo para interposição do recurso encontra seu termo final no dia 19/7/2024 (sexta-feira). O presente recurso foi interposto em 17/12/2024. O agravante não interpôs recurso no prazo legal e formulou pedido de reconsideração (ID 209745327, autos n. 0717573-98.07.0001) da decisão anterior, que foi indeferido pelo Juízo de origem (ID 218333875, autos n. 0717573-98.07.0001). O pedido de reconsideração ou a reiteração de pleito anterior já indeferido não suspende nem interrompe o prazo para a apresentação de recurso próprio. Assim, a segunda decisão que apenas reforçou o entendimento da primeira não é recorrível, porque a decisão anterior já se encontrava preclusa, razão pela qual o agravo de instrumento é intempestivo. A propósito, o art. 507 do CPC estabelece que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. E, no presente caso, não se nota modificação no estado de direito ou de fato apta a repercutir na situação processual já consolidada. Este Tribunal de Justiça já se manifestou nesse sentido, in verbis: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil - CPC, atribui ao relator a prerrogativa de não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi indeferida. A apelante foi intimada para recolher o preparo, nos termos do art. 1.007, caput do Código de Processo Civil – CPC, porém se manteve inerte. 3. O pedido de reconsideração não é recurso e nem se presta a suspender ou interromper prazos processuais. Como não houve interposição de recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade, operou-se a preclusão. 4. Transcorrido o prazo sem o recolhimento do preparo, resta caracterizada a deserção, o que enseja o não conhecimento do recurso, por ausência de um dos pressupostos de admissibilidade. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento da apelação mantida. (Acórdão 1752445, 0727049-34.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.) O fato de o agravante ter juntado novos documentos ou argumentar a modificação da situação econômica não tem o condão de permitir a reapreciação da matéria, tendo em vista que o novo pedido foi formulado apenas 3 (três) meses após o indeferimento do pleito anterior sem que tenha sido demonstrada notória situação excepcional que tenha alterado as bases fáticas da decisão consolidada pela preclusão. Logo, o reconhecimento da intempestividade do recurso é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, diante de sua manifesta intempestividade, não conheço do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Brasília, 14 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora